Tribunal: TJMT
Processo: 1005795-21.2022.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005795-21.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Interdição, Internação compulsória]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[GRUPO VIDA CLÍNICA DE REABILITAÇÃO (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), CRISTINA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 019.897.001-36 (ADVOGADO), JANIO RIBEIRO DA SILVA - ME - CNPJ: 25.163.273/0001-88 (AGRAVANTE), JANIO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 804.720.871-34 (AGRAVANTE), Pâmela Kely Abreu de Souza - CPF: 026.442.031-47 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MPEMT - RONDONOPOLIS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência
DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO
, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE INTERDIÇÃO DE CLÍNICA DE REABILITAÇÃO – PRAZO DE QUINZE DIAS PARA INTERPOSIÇÃO - ART. 1.003, § 5,º DO CPC – COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DO RÉU - PROTOCOLO FORA DO PRAZO -

RECURSO INTEMPESTIVO –

RECURSO NÃO CONHECIDO.

A interposição de recurso fora do prazo previsto no art. 1.003, §5º, do Código de Processo Civil, considerado em dobro para a Fazenda Pública, acarreta o não conhecimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE:

JANIO RIBEIRO DA SILVA - ME

AGRAVADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
JANIO RIBEIRO DA SILVA - ME

contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, M.M.
Juíza
Milene Aparecida Pereira Beltramini, nos autos da Ação Civil Pública n. 1019702-88.2021.8.11.0003, que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para a interdição das atividades da clínica requerida.

Em suas razões recursais, sustenta a parte agravante que, em síntese, a quantia certa a pagar deve ser analisada na fase de liquidação por arbitramento e que o município evidenciou que a parte gravada não é credor do título judicial, uma vez que o cargo público por ele ocupado foi criado pela Lei nº 568/1999, e, portanto, criado em data posterior à vigência da Lei nº 8.880/1994.

Alega que a
medida “gerará ao Agravante e aos pacientes da Clínica Grupo Vida, lesão grave e de difícil reparação”
, a uma pela interrupção do tratamento e a duas pelo deslocamento dos pacientes de um local que se sentem seguros para outro desconhecido.

Destaca que “
os administradores estão agindo de forma clara e assídua apresentando todos os documentos necessários e validos para o funcionamento do local, foi solicitado uma reunião com o judiciário, bem como a promotora da 3° promotoria cível para serem apresentadas a documentação que ensejaram o pedido de interdição da atividade da clínica”
, contudo não houve manifestação.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória guerreada e suspender a decisão de interdição da CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO GRUPO VIDA.

Não concedido o efeito suspensivo – id. 127099177.

Contrarrazões no id. 133934164.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo provimento do recurso – id. 136006656.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

V O T O - MÉRITO

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório, cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por JANIO RIBEIRO DA SILVA - ME contra decisão proferida pelo juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, M.M. Juíza Milene Aparecida Pereira Beltramini, nos autos da Ação Civil Pública n. 1019702-88.2021.8.11.0003, que deferiu a antecipação dos efeitos da tutela para a interdição das atividades da clínica requerida.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que o recurso não merece ser conhecido em razão da sua intempestividade.

Com efeito, dispõe o art. 1.003 do Código de Processo Civil que os recursos de apelação serão interpostos no prazo de 15 (quinze) dias,
in verbis
:

Art. 1.003. O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão.

§ 1º Os sujeitos previstos no caput considerar-se-ão intimados em audiência quando nesta for proferida a decisão.

§ 2º Aplica-se o disposto no art. 231 , incisos I a VI, ao prazo de interposição de recurso pelo réu contra decisão proferida anteriormente à citação.

§ 3º No prazo para interposição de recurso, a petição será protocolada em cartório ou conforme as normas de organização judiciária, ressalvado o disposto em regra especial.

§ 4º Para aferição da tempestividade do recurso remetido pelo correio, será considerada como data de interposição a data de postagem.

§ 5º Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.

No caso, houve o comparecimento espontâneo do réu para se manifestar nos autos principais, n. 1019702-88.2021.8.11.0003, em 03/03/2022 (quinta-feira) – id. 78428762 daqueles autos.

Como se sabe, o comparecimento espontâneo do réu supre eventual falta ou nulidade da citação.

Assim, a contagem do prazo recursal iniciou-se no primeiro dia útil seguinte à referida manifestação nos autos da Ação Civil Pública, ou seja, em 04/03/2022 (sexta-feira), devendo ser observado os prazo em dias úteis – art. 219 do CPC -, razão pela qual findou-se o prazo (15 dias) em 24/03/2022.

No entanto, o Agravo de Instrumento foi protocolado somente no dia 29/03/2022, isto é, fora do prazo.

Assim, falta ao presente recurso um de seus pressupostos objetivos de admissibilidade, qual seja, a tempestividade, fato que impede o seu conhecimento.

A jurisprudência é neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE SINOP - APRESENTADO FORA DO PRAZO LEGAL – INTEMPESTIVIDADE – PRECEDENTES – RECURSO NÃO CONHECIDO – REMESSA NECESSÁRIA - PRESCRIÇÃO - SUSCITADA DE OFÍCIO – TRANSCURSO DO PRAZO DE CINCO ANOS ENTRE A DATA DA REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA E O AJUIZAMENTO DA DEMANDA – PERDA DO DIREITO DE AÇÃO – CONSTATAÇÃO – SENTENÇA RETIFICADA.

1 - Tendo em vista que o apelo foi interposto após o decurso do prazo recursal, tem-se que o mesmo não preenche um dos seus requisitos de admissibilidade, qual seja a tempestividade, fato que impede seu conhecimento.

2 - Transcorrido o prazo de cinco anos entre a data da reestruturação da carreira e a propositura da demanda, opera-se a prescrição da pretensão de cobrança de diferença remuneratória decorrente de conversão do Cruzeiro Real em Unidade Real de Valor – URV.

(N.U 0006653-68.2015.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/10/2022, Publicado no DJE 25/11/2022)

APELAÇÃO — AÇÃO CIVIL PÚBLICA — RECURSO DE BANCO SAFRA S.A. — NULIDADE DE INTIMAÇÃO DA SENTENÇA — INEXISTÊNCIA — INTERPOSIÇÃO POSTERIOR AO PRAZO DE QUINZE DIAS — ARTIGO 508 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL REVOGADO — INTEMPESTIVIDADE — NÃO CONHECIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS — artigo 18, da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985 — APLICAÇÃO POR SIMETRIA EM RELAÇÃO AO RÉU — FIXAÇÃO — IMPOSSIBILIDADE.

É intempestivo o recurso de APELAÇÃO interposto depois de ultrapassado o prazo previsto no artigo 508, do Código de Processo Civil revogado, vigente à época.

Incabível a condenação em honorários advocatícios do réu em ação civil pública, quando ausente má-fé, por força do disposto no artigo 18, da Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, aplicado por simetria.

Recurso do Banco Safra S. A. não conhecido. Recurso da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso não provido.

(N.U 0002956-05.2008.8.11.0041, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 12/02/2019, Publicado no DJE 11/03/2019)

Ante o exposto, por ser intempestivo
, não conheço do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023